Tribunal: STF
Processo: AI 709847
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido
   de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária.
II - Não há contrariedade ao art. 93, IX,
   da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.